Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728626-45.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0733749-89.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de AVDV ESTETICA LTDA (LASER FAST DEPILAÇÕES LTDA). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238798770 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa no sistema RENAJUD, bem como condenou o exequente ao pagamento da multa prevista no artigo 77 do Código de Processo Civil, no valor de 5% do valor atualizado da causa, sem prejuízo de sua majoração. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a ausência da litigância de má-fé e a necessidade de realização da diligência. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido a fim de ser afastada a aplicação da multa e deferida a pesquisa patrimonial requerida. Por meio da decisão de ID 74094743, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovante de recolhimento em dobro do preparo no ID 74378852. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. A litigância de má-fé consiste no exercício de forma abusiva de direitos processuais e se caracteriza quando uma das partes age de forma desleal, contrária às normas processuais, criando, intencionalmente, obstáculos ao deslinde escorreito e justo da ação, revelando verdadeira má-fé no dever de agir processual. O Código de Processo Civil disciplina a litigância de má-fé nos artigos 79, 80 e 81. O colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, conforme se afere do julgado a seguir transcrito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC/2015). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1733144/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte para a subsunção a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, consoante pode ser aferido dos seguintes julgados: Acórdão 1643528, 07252193620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1635899, 07150274420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nos autos de origem, observa-se que a aplicação da multa decorreu da reiteração de pedido de diligência visando a localização de bens para satisfação do crédito sem que a parte credora demonstrasse alteração da situação econômica da devedora. Este e. Tribunal tem entendimento no sentido de que tal situação não enseja a condenação da parte à multa por litigância de má-fé por se tratar de mero uso dos instrumentos processuais disponíveis. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA ÚLTIMA DECISÃO INDEFERINDO A DILIGÊNCIA. PESQUISAS EXTRAJUDICIAIS REALIZADAS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO TEMERÁRIO. CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. MEDIDA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2. O pedido de reiteração de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, após decurso de um ano do último pleito indeferido e da realização de pesquisas extrajudiciais pelo credor não configura ato temerário, nos termos do art. 80, V, do CPC, apto a justificar sua condenação à multa por litigância de má-fé, mas sim comportamento legitimo daquele que busca satisfazer seu direito de crédito representado no título extrajudicial exequendo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1826615, 0731162-97.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) Dessa feita, reputo caracterizada a probabilidade do direito da parte recorrente e a relevância da argumentação vertida para se determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão objurgada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 17:59:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590